Tribunal: TJSP
Processo: 2017395-68.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORAM OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DETERMINAÇÃO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. A RECORRENTE ALEGOU OMISSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO E À ORDEM DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORAM OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DETERMINAÇÃO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. A RECORRENTE ALEGOU OMISSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO E À ORDEM DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM (I) VERIFICAR SE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO E À ORDEM DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS, E (II) SE A PRECLUSÃO IMPEDIU A CORREÇÃO DOS CÁLCULOS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ERRO MATERIAL, CONFORME O ART. 494, INCISO I, DO CPC, REFERE-SE A INEXATIDÕES Da MATÉRIA OU RETIFICAÇÕES QUE NÃO AFETAM O CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO SE APLICA AO CASO, POIS NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NOS CÁLCULOS APONTADOS ANTERIORMENTE. 4. A PRECLUSÃO FOI VERIFICADA, POIS AS EMBARGANTES NÃO INVOCARAM IRREGULARIDADES NOS CÁLCULOS EM MOMENTO OPORTUNO, CONFORME DECISÕES ANTERIORES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. REJEITA-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA E A DETERMINAÇÃO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A PRECLUSÃO IMPEDE A REVISÃO DE CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS. 2. O ERRO MATERIAL NÃO ABRANGE A REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DECIDIDOS.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CPC, ART. 494, INCISO I; ARTE. 523, § 1o.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, ENTENDIMENTO SOBRE ERRO MATERIAL E PRECLUSÃO EM CÁLCULOS JUDICIAIS.